Tribunal: TJPA
Processo: 0827307-64.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 14911 - Acidente Ferroviário
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827307-64.2021.8.14.0301

APELANTE: ANGELA LUZIA RIBEIRO DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR ALEGADOS DESFALQUES E AUSÊNCIA DE CORRETA MANUTENÇÃO DO SALDO. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL – TEMA 1387/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e extinguiu, com resolução de mérito, ação ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, na qual a autora pretende o recebimento de diferença que entende devida em conta vinculada ao PASEP, sob alegação de desfalques e má gestão do saldo. A recorrente sustenta que o prazo prescricional deve ser contado da data em que obteve as microfilmagens da conta, em 13/10/2020, e não da data do saque integral ocorrido em 27/08/2004.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir qual é o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP; e (ii) estabelecer se a obtenção posterior de microfilmagens da conta desloca o início da contagem da prescrição quando já houve saque integral do principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão de ressarcimento por alegada falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.387, fixa tese vinculante no sentido de que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

O precedente qualificado esclarece que, para o início da prescrição, não se exige conhecimento técnico ou exauriente da lesão, bastando que o titular saiba, ao sacar integralmente o saldo, que aquele é o valor reputado devido pela instituição financeira.

A tese de que a ciência da lesão somente surge com a retirada de microfilmagens não se sustenta, porque submete o termo inicial da prescrição a ato exclusivamente volitivo do credor e compromete a segurança jurídica.

O saque integral zera a conta e encerra a expectativa de pagamentos posteriores, circunstância perceptível ao homem médio e suficiente para deflagrar a contagem do prazo prescricional.

No caso concreto, o saque integral ocorreu em 27/08/2004, e a demanda somente foi ajuizada em 11/05/2021, após o transcurso de mais de dez anos, o que evidencia a consumação da prescrição.

A posterior solicitação de microfilmagens em 13/10/2020 não desloca, não suspende e não reabre prazo prescricional já iniciado e consumado.

A manutenção da sentença se impõe porque a solução adotada coincide com a interpretação definitiva do direito federal infraconstitucional fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de precedentes qualificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pretensão de reparação por alegados desfalques, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal. 2. O saque integral do principal constitui marco inicial do prazo prescricional da pretensão ressarcitória relativa à conta PASEP. 3. A obtenção posterior de microfilmagens ou extratos não posterga nem reabre o prazo prescricional já iniciado com o saque integral do saldo. 4. Configura-se a prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso de dez anos contados do saque integral do principal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; CPC, art. 487, II; CC, arts. 189 e 205; Constituição Federal, art. 239, § 2º; Lei Complementar nº 8/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150, REsp n. 1.895.936/TO, REsp n. 1.895.941/TO e REsp n. 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023; STJ, Tema 1.387, REsp n. 2.214.864/PE e REsp n. 2.214.879/PE, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025; TJSP, Apelação Cível n. 1001329-46.2024.8.26.0145, Rel. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026; TJSP, Apelação Cível n. 1016915-36.2025.8.26.0001, Rel. Dimitrios Zarvos Varellis, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), j. 23/01/2026

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO

CÍVEL
interposto por
ANGELA LUZIA RIBEIRO DA COSTA
contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, na qual se discutem alegados desfalques e incorreta manutenção do saldo de conta vinculada ao
PASEP
. Consta do apelo que a sentença de primeiro grau
acolheu a preliminar de prescrição decenal
e julgou extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A recorrente pretende a reforma da sentença para afastar a prescrição e obter a condenação do banco ao pagamento da diferença que entende devida em sua conta PASEP.

Síntese dos fatos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que ajuizou a demanda buscando “
a reparação do valor que a parte tem em consequência do benefício da cota destinada ao PASEP
”, ao argumento de que o banco apelado “
não cumpriu com a sua obrigação de manter o patrimônio acumulado na conta, devendo responder de forma objetiva pela má prestação do serviço
”. Afirma que a sentença reconheceu a prescrição decenal, mas que o entendimento deve ser reformado quanto ao marco inicial da contagem do prazo prescricional.

Alega a recorrente que, à luz da teoria da
actio nata
, o prazo prescricional não pode ter início antes de a parte ter ciência da lesão e possuir os elementos necessários para o exercício da pretensão. Defende que, no caso concreto, isso somente ocorreu com a retirada dos
extratos de microfilmagens da conta PASEP
, momento em que passou a conhecer efetivamente a situação do saldo e os supostos desfalques. Em suas palavras, “
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional corresponde à data da retirada junto ao Apelado dos extratos de microfilmagens da conta destinada ao PASEP
” e, especificamente, “
ao dia 13/10/2020
”. Acrescenta que “
somente analisando de forma minuciosa as microfilmagens pode-se observar que o Apelado não assegurou o patrimônio na conta do PASEP
”.

Para reforçar sua tese, a apelante invoca o art. 189 do Código Civil e o princípio da actio nata, argumentando que o nascimento da pretensão pressupõe ciência da violação do direito. Traz precedente jurisprudencial no sentido de que, em ações relativas a desfalques em conta PASEP, aplica-se o prazo prescricional decenal, cujo termo inicial coincide com o momento em que o titular toma conhecimento do fato e de seus efeitos. Também sustenta a legitimidade passiva do Banco do Brasil, apontando que a instituição financeira detém a administração das contas do PASEP, nos termos do art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970, e que sua responsabilidade seria objetiva pela falha na prestação do serviço.

Sustenta ainda a recorrente que a demanda não busca discutir
expurgos inflacionários
nem a mera aplicação de índices de correção das contas PASEP em abstrato, mas sim a
reparação do saldo principal
que entende devido em razão da má gestão da conta. Afirma expressamente que “
na presente demanda não busca-se discutir aplicação de índice nas contas do PASEP ou restituição com expurgos inflacionários
”, mas “
a reparação do valor que o Apelante tem em consequência do benefício da cota destinada ao PASEP
”. Assevera que apresentou demonstrativo de cálculo tomando por base o valor de
Cz$ 150.182,00
, existente na data da promulgação da Constituição Federal, com conversão monetária e incidência de INPC e correção, chegando ao montante de
R$ 137.475,22
como diferença entre o valor devido e o valor efetivamente disponibilizado. Aduz, ainda, o impacto significativo do alegado desfalque, pois teria aguardado por 37 anos para usufruir do montante e, ao sacar, deparou-se com valor irrisório.

Ao final, a apelante requer: a intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões; a concessão da
justiça gratuita em segundo grau
; o reconhecimento de que a prescrição deve ser contada a partir de
13/10/2020
, data da liberação das microfilmagens; o reconhecimento da responsabilidade objetiva do banco; a condenação do recorrido ao pagamento de
R$ 137.475,22
; o prequestionamento da matéria, inclusive à luz do art. 239, § 2º, da Constituição Federal; e a condenação da parte adversa ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre a condenação.

Em
CONTRARRAZÕES
, o
BANCO DO BRASIL S/A
pugna, inicialmente, pela manutenção integral da sentença e suscita, de forma preliminar, a necessidade de
suspensão nacional
dos processos que tratem das controvérsias relacionadas ao PASEP, em razão da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
IRDR nº 71/TO (2020/0276752-2)
. Afirma que houve determinação de suspensão nacional dos processos individuais ou coletivos que versem sobre: a legitimidade passiva do Banco do Brasil por supostos saques indevidos e incorreta remuneração dos valores depositados nas contas do PASEP; a prescrição da reparação civil por danos materiais decorrentes de desfalques; e o termo inicial da contagem do prazo prescricional, se a partir da ciência dos desfalques ou da data do último depósito. Requer, por isso, a suspensão do presente feito enquanto perdurarem os efeitos da decisão do STJ.

No mérito das contrarrazões, o banco afirma que o objeto da ação decorre do inconformismo da autora com suposto saque ou desfalque em sua conta PASEP, porém sustenta que a instituição financeira
não possui gerência sobre os valores depositados
, limitando-se a cumprir as determinações da administração do fundo. Argumenta que, conforme já exposto na contestação, eventual discussão acerca de valores vinculados ao
PIS
anteriores à transferência da inscrição para o PASEP não pode ser imputada ao Banco do Brasil, pois a administração das contas do PIS cabe à
Caixa Econômica Federal
. Segundo o recorrido, “
a transferência da inscrição do autor do PIS para o PASEP somente ocorreu após esse período, assim, a partir desta data que as cotas passaram a ser de responsabilidade desta Instituição financeira
”, de modo que, se a parte pretende obter extrato da conta PIS, deve solicitá-lo à Caixa.

A parte apelada também desenvolve retrospecto legislativo do sistema PIS/PASEP, salientando que o PIS foi instituído pela LC nº 7/1970, o PASEP pela LC nº 8/1970, e que, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o fundo foi fechado para novos cotistas, deixando de haver novas distribuições de cotas após 05/10/1988. Sustenta que o período relevante para distribuição de cotas compreende apenas o lapso entre a inscrição do trabalhador em um dos programas e a promulgação da Constituição de 1988, acrescentando que quem foi vinculado ao PASEP após 04/10/1988 não tem direito à distribuição de cotas. Defende ainda que a atualização do saldo principal sempre observou os critérios legalmente estabelecidos, com utilização histórica de ORTN, OTN/LBC, IPC e, posteriormente,
TJLP
, conforme a legislação de regência.

No tocante à correção das contas, o banco assevera que a autora não demonstrou qualquer conduta ilícita, tampouco comprovou que a instituição tenha deixado de cumprir as determinações do Conselho Diretor do Fundo PASEP. Aduz que a parte autora “
não apresenta nenhuma previsão legal
” para a forma de atualização que pretende ver aplicada e que “
não conseguiu demonstrar nenhuma atividade ilícita do Banco sobre o saldo
”, nem comprovar “
que esta Instituição financeira não realizou a correta correção das cotas PASEP
”. Com isso, defende que a sentença deve ser mantida integralmente.

Quanto à prescrição, o recorrido reafirma a ocorrência da
prescrição decenal
, invocando o art. 10 do Decreto-Lei nº 2.052/1983 e o art. 21 do Decreto nº 2.052/83, para sustentar que a pretensão de cobrança, de contestação de saques, de requerimento de documentos e de questionamento da correção aplicada às contas PASEP prescreve em dez anos. Afirma que a autora não nega que o
saque ocorreu em 2004
, insistindo em pretensão deduzida apenas em
2021
, de modo que a prescrição estaria consumada. Alega, ademais, que a correta aplicação da teoria da actio nata conduz ao reconhecimento de que o termo inicial do prazo prescricional se dá com o
saque dos valores
, e não com a posterior obtenção de microfilmagens. Para tanto, cita precedente do Tribunal de Justiça de São Paulo segundo o qual o prazo de dez anos se inicia “
quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP
”.

Por fim, o Banco do Brasil requer, em caráter principal, a
suspensão do processo
em razão da decisão do STJ no SIRDR nº 71/TO; subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, pede o
improvimento da apelação
, com a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. Reitera, ainda, pedido para que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado nas contrarrazões.

É o relatório

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Defiro a Justiça Gratuita nos termos do art. 98 do CPC.

II – Mérito

A matéria devolvida ao Tribunal foi definitivamente esclarecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.387, cuja tese firmada, já com trânsito em julgado, é categórica ao estabelecer que “o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”.

Esse precedente não representa ruptura com o Tema 1.150, mas o seu desdobramento interpretativo necessário. Com efeito, o Tema 1.150 havia assentado que a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo decenal e que seu termo inicial corresponde ao dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. O Tema 1.387 veio precisamente resolver a controvérsia subsequente: definir se o saque integral do principal configura, ou não, essa ciência juridicamente relevante. E a resposta da Corte Superior foi afirmativa.

“O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP”

A ratio decidendi do Tema 1.387 é particularmente incisiva em afastar a tese recursal ora reiterada. A Corte Superior consignou que, para o início do prazo prescricional, não se exige do participante um conhecimento de expert acerca da lesão ao direito; basta que, ao realizar o saque integral, saiba que aquele é, na ótica do BANCO DO BRASIL, o valor reputado devido. A partir desse momento, não há razão objetiva para que o titular aguarde espontânea complementação, incumbindo-lhe, se inconformado, buscar as providências cabíveis no prazo legal.

Também assentou o STJ que a percepção de que o saque integral zera a conta e encerra a expectativa de novos pagamentos é perfeitamente acessível ao leigo, razão pela qual o prazo de dez anos passa a fluir desde então.

A tese da apelante, de que a ciência apenas nasceu com a obtenção das microfilmagens em 13/10/2020, não subsiste diante desse parâmetro vinculante. Admiti-la equivaleria a submeter o termo inicial da prescrição a ato puramente volitivo do credor, que poderia, a qualquer tempo, requerer documentação, contratar profissional para elaborar cálculos e, só então, considerar inaugurado o prazo prescricional. Foi exatamente esse raciocínio que o STJ rejeitou no Tema 1.387, ao advertir que, se o saque do principal não iniciar a prescrição, o início do prazo ficaria inteiramente à disposição do participante, comprometendo a segurança jurídica e a própria funcionalidade do instituto prescricional.

No caso concreto, a própria narrativa dos autos demonstra que o saque do saldo ocorreu em 27.08.2004. A autora tinha, desde então, plena possibilidade de impugnar o valor recebido, solicitar extratos, buscar esclarecimentos administrativos ou ajuizar demanda judicial para apuração de eventual diferença. O fato de somente ter requerido microfilmagens em 13.10.2020 não desloca, nem suspende, nem reabre o prazo prescricional já em curso e, a essa altura, consumado. A demanda foi proposta em 11/05/2021, quando transcorridos mais de dez anos do saque integral, o que evidencia, de forma objetiva, a ocorrência da prescrição decenal.

Nem se diga que a actio nata subjetiva impediria tal conclusão. Ao contrário, é precisamente dentro do modelo subjetivo excepcional adotado para o PASEP que o STJ fixou, no Tema 1.387, que o saque integral do principal traduz ciência suficiente da potencial lesão. O precedente, portanto, não esvazia a actio nata; apenas define, de maneira vinculante, qual fato processualmente idôneo demonstra essa ciência nos casos em que o participante levanta integralmente o principal. A partir daí, não é juridicamente necessário que ele disponha de laudo técnico, microfilmagem detalhada ou cálculo exato do quantum debeatur para que a prescrição comece a fluir.

Também não prospera a tentativa de amparar a reforma do julgado em precedentes pretéritos ou em julgados locais que, antes da definição do Tema 1.387, reputavam a entrega dos extratos como possível marco inicial em determinadas hipóteses. A superveniência de tese repetitiva específica, com trânsito em julgado, impõe observância obrigatória pelos órgãos jurisdicionais, nos termos do sistema de precedentes qualificados do Código de Processo Civil. Assim, toda construção argumentativa incompatível com a compreensão firmada pelo STJ deve ceder, em homenagem à uniformidade, à isonomia e à estabilidade da jurisprudência.

Nesse sentido destaco.:

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS . PASEP. TEMAS REPETITIVOS 1.150 E 1.387 DO STJ . PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu o processo com resolução do mérito, em ação fundada em alegada falha na administração de valores depositados em conta individualizada do PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável e o termo inicial da contagem da prescrição da pretensão ressarcitória relacionada à gestão de conta individual do PASEP . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão de reparação por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil (Tema 1 .150/STJ). 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar critério objetivo para a identificação do termo inicial da prescrição (Tema 1.387/STJ), estabeleceu que o saque integral do principal inaugura a contagem do prazo prescricional . 5. No caso concreto, a conta PASEP do autor foi encerrada e teve seu saldo integralmente zerado em 13/01/2003, iniciando-se, naquela data, o prazo prescricional, exaurido em 13/01/2013. 6. A ação foi ajuizada em 22/05/2025, após o transcurso do lapso prescricional, sendo correta a extinção do feito com resolução do mérito . IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: Nos termos do tema 1387/STJ, o prazo prescricional decenal da pretensão de reparação por alegada falha na administração de conta individualizada do PASEP tem início com o saque integral do principal, sendo legítimo o reconhecimento da prescrição quando a ação é ajuizada após o decurso desse lapso temporal . Legislação relevante citada: CPC, art. 487, inc. II; art. 85, § 2º e § 11 . CC, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1 .895.936/TO, REsp n. 1.895 .941/TO, REsp 1951931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/9/2023 . STJ, REsp n. 2.214.879/PE, REsp 2214864/PE, Rel . Min. Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, j. 10/12/2025. TJSP, Apelação Cível 1001329-46 .2024.8.26.0145, Rel . Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 09/01/2026. (TJ-SP - Apelação Cível: 10169153620258260001 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis, Data de Julgamento: 23/01/2026, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/01/2026)

Ementa. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. TEMA 1.387 . RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. CONTAS INDIVIDUALIZADAS DO PASEP. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS, DESFALQUES E CORREÇÃO INSUFICIENTE. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO . SAQUE INTEGRAL. I. CASO EM EXAME1. Tema 1 .387: recursos especiais (REsp n. 2.214.864 e REsp n . 2.214.879) representativos de controvérsia repetitiva relativa ao saque integral como marco inicial do prazo prescricional de diferenças do PASEP. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Definir se o saque integral dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR3 . O "termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (Tema 1.150 do STJ). 4. Ainda que o titular desconheça a violação a seu direito, a regra geral preconiza que o prazo prescricional tem início (art . 189 do CC). O Tema 1.150 do STJ, no entanto, adotou o viés subjetivo da actio nata, que exige o conhecimento da violação para que o prazo prescricional comece a fluir. 5 . O viés subjetivo da actio nata é excepcional e vem sendo reservado aos casos em que há disposição legal específica ou às hipóteses em que a lesão ao direito é de difícil percepção, especialmente quando oriunda de responsabilidade civil extracontratual. É a dificuldade de percepção e apuração do inadimplemento parcial quanto aos créditos do PASEP que justifica que o início da prescrição dependa do conhecimento do credor. 6. Via de regra, o emprego do viés subjetivo da actio nata impõe ao credor o ônus probatório quanto à ciência da lesão ao seu direito .Em relação ao PASEP, o Tema 1.150 do STJ atribuiu ao réu o ônus de demonstrar a prescrição. O uso do advérbio "comprovadamente" deixa claro que cabe ao BANCO DO BRASIL demonstrar a ciência pelo titular.Ao fugir da atribuição do ônus probatório ao credor, o precedente reconhece a melhor posição do BANCO DO BRASIL em relação à prova . A instituição financeira mantém os registros das transações com o participante e está em condição de demonstrar os eventos relevantes ocorridos diretamente entre as partes. Não há maiores dificuldades probatórias impostas pela questão controvertida. Os possíveis marcos de conhecimento da violação (saque integral e entrega dos extratos da conta individualizada), são documentados pelo BANCO DO BRASIL e demonstráveis em juízo. 7 . Para o início do curso prescricional, não se exige um conhecimento de expert quanto à lesão ao direito. 8. Cobram-se diferenças em pecúnia, tendo por causa "falha na prestação do serviço", que levou aos "saques indevidos", aos "desfalques", ou à "ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor" do PASEP (Tema 1.150) . A qualificação como indevidos dos lançamentos não faz parte daquilo que o participante deve ter ciência para que o prazo prescricional inicie. Compete ao participante indicar quais débitos são indevidos e quais créditos são insuficientes. 9. Ao realizar o saque integral, o participante fica sabendo que, na visão do BANCO DO BRASIL, aquele é o valor devido . A partir de então, não tem razão para esperar uma complementação de pagamento.Caberá a ele as ulteriores providências para haver seu crédito, caso não se julgue satisfeito. 10. Nos casos em que há ruptura do vínculo com a administração, o saque do principal também é causa de inativação da conta individualizada, visto que a pessoa deixa de ser participante do PASEP . Portanto, mesmo o contrato de administração da conta individualizada perde a vigência. 11. A percepção de que o saque integral dá ciência da suposta lesão é perfeitamente acessível à esfera do leigo. Mesmo sem uma formação específica, pode-se compreender que, sacado o valor, a conta individualizada foi zerada, e que a instituição financeira não oferecerá ulteriores pagamentos . O leigo pode perceber que, caso insatisfeito, lhe competirá, em prazo razoável, buscar a reparação de seu direito. O prazo de dez anos conferido para tanto é bastante largo. IV. DISPOSITIVO E TESE12 . Tese: O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, por desfalques, ou por ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.13. Caso concreto: provido o recurso especial, para pronunciar a prescrição.. ______Dispositivos relevantes citados: arts. 189 e 205 do CC.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp n . 1.895.936, REsp n. 1 .895.941 e REsp n. 1.951 .931, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023.
(STJ - REsp: 00000000000002214864 PE 2025/0185752-4, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 10/12/2025, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJEN 17/12/2025)

Sob esse prisma, a sentença recorrida mostra-se não apenas correta quando proferida, mas hoje integralmente confirmada por precedente repetitivo superveniente que solucionou, com exatidão, a mesma questão jurídica debatida nesta apelação. A manutenção do julgado, portanto, não decorre de mera deferência ao primeiro grau, senão do reconhecimento de que a decisão recorrida coincide com a melhor interpretação do direito federal infraconstitucional, tal como definitivamente assentada pelo Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo integralmente a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida por
ANGELA LUZIA RIBEIRO DA COSTA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
., nos termos da fundamentação, com observância da tese firmada no Tema 1.387 do Superior Tribunal de Justiça.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/04/2026